Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil pode ser reconhecido no acórdão embargado, bem definida a conclusão no sentido de que “a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar distrital 769/2008 foi analisada pelo Conselho Especial deste TJDFT, que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade sob o fundamento de que não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal.” Além disso, “haja vista o art. 48 caput da Lei Complementar distrital 769/08 enunciar regra que afasta o redutor etário - 5 anos no tocante ao cálculo proporcional da aposentadoria dos professores do DF, resta inviabilizada a concessão da metodologia pleiteada pela autora”.
3. Quanto à alegada necessidade de distinguishing quanto aos precedentes deste Tribunal invocados pela embargante (aplicação do redutor de 5 anos para os casos de aposentadoria proporcional de professor) e que estariam alinhados ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, como bem destacado pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões, “não existem bases para o distinguishing citado pelo embargante, uma vez que o entendimento aplicado ao caso encontra-se em consonância com a jurisprudência deste e. TJDFT e dos Tribunais Superiores no tocante à legislação específica do Distrito Federal”. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.